Tribunal: STF
Processo: ARE 1349219
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, assim ementado (Vol. 230):
    “EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO-GERAL DO ESTADO. EDITAL COM PREVISÃO DE QUE CANDIDATOS NÃO CLASSIFICADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DISPONIBILIZADAS ESTARIA AUTOMATICAMENTE ELIMINADO DO CERTAME. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 
    - O Supremo Tribunal Federal fixou tese de Repercussão Geral nos autos do Recurso Extraordinário nº 837.311/PI (Tema 784), em que se discutiu sobre o direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, como é o caso do recorrido. Na ocasião do julgado, os Ministros da Corte Suprema entenderam que o surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital.
    - No caso em voga, o Concurso Público do Quadro-Geral do Poder Executivo do Estado do Tocantins - Edital nº 001/Quadro-Geral/2012, de 04/05/2012, estabeleceu cláusula de barreira, dispondo que será eliminado do certame o candidato que não estiver classificado até o limite de vagas definido no Anexo I para o cadastro de reserva (item 15.1.5.).
    - Para o cargo de Assistente Administrativo, no município Alvorada/TO, o Edital inicial disponibilizou apenas 06 (seis) vagas de provimento imediato e 3 (três) para cadastro de reserva, tendo a apelante sido classificada em 11º lugar, restando a apelante eliminada do certame,“cláusula de barreira”.
    - Considerado aprovada fora do número de vagas ofertadas no concurso, a autora não possui direito à convocação para nomeação no cargo ao qual concorreu, especialmente por se tratar de candidata eliminada do certame.
    - Laborou bem o Juízo de primeiro grau ao julgar improcedente a demanda, não reconhecendo o direito da autora,vez que não restou configurado preterição de candidato aprovado ou subversão da ordem em que aprovados em certame regular.
    - Recurso de apelo ao qual se dá nega provimento, a fim de manter a sentença recorrida”.
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 251), foram rejeitados (Vol. 287).
    No RE (Vol. 315), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação ao artigo 37, II, da CF/1988, bem como à Lei 8.666/1993. 
    Em suma, alega que, embora tenha sido aprovada fora do número de vagas (11º lugar) no concurso público para o cargo de Assistente Administrativo, no Município Alvorada/TO, cujo edital previu a existência de 6 vagas imediatas e 3 para cadastro de reserva, possui direito à nomeação, pois 3 candidatos melhores classificados deixaram de tomar posse ou pediram exoneração do cargo. 
    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso, ao fundamento de que incide a Súmula 279 do STF (Vol. 341).
    No Agravo, a parte refutou o óbice sumular apontado (Vol. 355).
    É o relatório. Decido. 
    O Juízo de origem, com base no conteúdo fático-probatório constante dos autos e nas cláusulas do edital do concurso público, assentou que a recorrente foi aprovada fora do número de vagas ofertadas pelo certame. A propósito, veja-se o seguinte trecho do acórdão recorrido (Vol. 237):
    “Após exame detido dos autos e de acordo com o novel posicionamento adotado por esta Corte de Justiça, entendo que não ocorreu preterição aos aprovados no concurso público. Aliás, tal posicionamento foi destacado pelo julgador de primeiro grau na sentença, ora atacada, conforme trecho que transcrevo abaixo, verbis: 
    “No presente caso, o contexto fático aduzido é o de que a autora busca jurisdicionalmente que seja imposto à administração pública (Estado do Tocantins) a sua nomeação em cargo após devidamente aprovada em colocação que, após vacância pela saída de candidatos com colocação superior, inseriu a autora em colocação dentro da margem abrangida por candidatos anteriormente nomeados. 
    Contudo, a aprovação da ora autora, mesmo diante de chamamento pela administração pública para serem nomeados candidatos acima no quantitativo disposto em edital para cadastro de reserva, assim estando acima do número de vagas disponíveis em edital, não enseja ao ora requerido o dever de nomear a ora autora. 
    É que, no presente caso, não houve preterição de candidato aprovado ou subversão da ordem em que aprovados em certame público regular, de tal forma que a anterior convocação pela administração pública de candidato aprovado fora do número de vagas não aliada à posterior convocação de outro candidato, contratação precária ou deflagração de outro certame não demonstram a inequívoca necessidade da administração a tornar obrigatória, no caso, a convocação da ora autora.” Grifo nosso. 
    Neste ínterim, não há como lograr êxito a pretensão da requerente, ora apelante, uma vez que é remansosa a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que somente a aprovação em concurso público, dentro do número de vagas previsto no edital, gera direito à nomeação, vinculando a administração após a homologação do certame, já que a classificação de candidatos além do número de vagas gera, apenas, expectativa de direito”.
    Verifica-se, portanto, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas do edital do certame. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), desta CORTE. Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas. Alegação de desistência dos candidatos melhores classificados. 4. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 5. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.159.042-AGR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 8/4/2019)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Classificação fora do número de vagas. Desistência de candidato melhor classificado. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.270.845-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 27/10/2020)
    Além disso, o Tribunal de origem observou a jurisprudência desta CORTE, no sentido de que o candidato aprovado fora do número de vagas previsto em edital possui mera expectativa de direito à nomeação. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. BANCO CENTRAL DO BRASIL. CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REAVALIAÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS. PRETENSÃO QUE EXTRAPOLA A VIA MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
    1. Os candidatos aprovados fora do número de vagas previsto em edital possuem mera expectativa de direito à nomeação. Precedentes.
    2. O surgimento, a posteriori, de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público não gera direito subjetivo à nomeação e dependem, para serem preenchidos, do juízo de conveniência e oportunidade da Administração.
    3. Ausência de demonstração inequívoca do interesse da Administração. Reavaliação das provas produzidas extrapola via mandamental.
    4. O Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao writ originário sob o fundamento de que candidatos aprovados além do número de vagas ofertadas em edital não possuem direito subjetivo à nomeação e porque a necessidade de contratação não foi demonstrada uma vez que as autoridades impetradas expressamente afastaram essa hipótese. Inexistente o direito líquido e certo.
    5. In casu, o agravante (i) foi classificado fora do número de vagas previsto em edital e (ii) não demonstrou inequivocamente o interesse da Administração em preencher os cargos. Reavaliação das provas produzidas extrapola via mandamental. Ausentes, portanto, direito líquido e certo do recorrente. 6. Agravo interno DESPROVIDO.” (RMS 35.671-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/5/2020)
    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Mera expectativa de direito à nomeação de candidato aprovado em concurso que se presta apenas à formação de cadastro de reserva. Não comprovação de preterição. Tema 784, da sistemática de repercussão geral. 5. Consonância do acórdão reclamado à jurisprudência da Suprema Corte. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl. 39.813-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 17/6/2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITIAL. PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 
    1. Os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação.
    2. A requisição de servidor para realizar as atribuições do cargo, mediante acordo de cooperação técnica entre Municípios e Estados ou União, não configura ilegalidade da administração que possui discricionariedade para decidir o momento oportuno para nomear candidatos aprovados em concurso. Precedentes.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS 34.516-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
     - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de outubro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente